Tribunal: TJBA
Processo: 8005561-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005561-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMANDA FAGUNDES ALEIXO VIEIRA

Advogado(s)
:
MICAEL DE ARAUJO GOES GALLUCCI

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SFH. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. COMPROVADA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. DEMONSTRADA. RECUSA LEGÍTIMA DA COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO.

1. Configura inovação recursal a alegação, apenas em sede de apelação, de que o seguro contratado seria prestamista, e não habitacional obrigatório, quando não debatida em primeiro grau."

2. Inadmissível a juntada, em sede recursal, de parecer técnico médico produzido após a prolação da sentença, por ausência de justificativa idônea e de demonstração de fato superveniente, configurando-se a preclusão, nos termos dos arts. 434 e 435, parágrafo único do CPC.

3. A negativa de cobertura securitária revela-se legítima quando demonstrado, por meio de documentação médica e sindicância administrativa, que o segurado omitiu, dolosamente, ser portador de Doença Arterial Coronariana Crônica (DAC), previamente diagnosticada, antes da contratação do seguro habitacional, enfermidade esta que contribuiu diretamente para o óbito, conforme certidão de óbito.

4. A omissão de doença grave e preexistente configura má-fé e atrai a incidência do art. 766 do Código Civil, legitimando a recusa da indenização securitária, nos termos da Súmula 609 do STJ.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8005561-11.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
AMANDA FAGUNDES ALEIXO VIEIRA
e como Apelada
CAIXA SEGURADORA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
,
INADMITIR A JUNTADA DE DOCUMENTO, EM SEDE RECURSAL
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).